Tribunal: TJBA
Processo: 8089261-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089261-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO TEIXEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MAXIMA S.A. e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CREDCESTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO C.D.C.

JULGAMENTO EXTRA PETITA

A apreciação de questão relacionada a revisão contratual de contrato celebrado de forma diversa da pretensão do autor que é reflexo do pedido contido na inicial não traduz julgamento
extra petita

.
Precedente do STJ.
RECURSO DO BANCO
MAXIMA S.A.
IMPROVIDO NO PONTO.

DANO MORAL.
Aplicado
in casu
o Código de Defesa do Consumidor na relação travada e girando o cerne da questão em torno da celebração do negócio jurídico (empréstimos consignados, cartão de crédito com reserva de margem consignável) diante da vulnerabilidade do Recorrido com violação a dignidade da pessoa humana tem-se como devido os danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO DO
BANCO MAXIMA S.A.
IMPROVIDO NO PONTO.

PROVIDO O DO AUTOR.

READEQUAÇÃO DO CONTRATO
.

Observada a manifestação de vontade do autor na pactuação de empréstimo consignado, com condições mais favoráveis, impõe-se a manutenção da sentença recorrida no particular pelos seus próprios e judiciosos fundamentos.

RECURSO DO
BANCO MAXIMA S.A.
IMPROVIDO NO PONTO.

COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
É medida cabível, na forma simples, se em liquidação da sentença, restar apurado ter sido o Autor, cobrado em valor superior ao corretamente devido.

APELO DO
BANCO MAXIMA S.A.
PROVIDO NO PONTO.

APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8089261-84.2021.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que são Apelantes/Apelados
FERNANDO TEIXEIRA ALVES e

BANCO MAXIMA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS
, pelas razões constantes do Voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Salvador, .